Tribunal: STF
Processo: HC 63899
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
CRIME DE ESTUPRO. AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL. ARTS.
213 E 225, PARAGRAFOS 1.E 2. DO CP.
INOCORRENTE A VIOLÊNCIA REAL NA PRATICA DO CRIME DE ESTUPRO, CABIVEL
E A AÇÃO PENAL PRIVADA, SALVO A AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A
REPRESENTAÇÃO DA PARTE QUE NÃO POSSA PROVER AS DESPESAS DO PROCESSO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.